Tribunal: TJMT
Processo: 0020369-60.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA ELZA PENALVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9502/2019
Data de Julgamento: 03-12-2019

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado.
Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.

APELANTE(S):
MARIA ELZA PENALVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ELZA PENALVA contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico-Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 20369-60.2010.811.0041 (código 445859) ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo a regra do art. 12, da Lei 1.060/50 (fls. 4025/4028v. e 4041/4042-TJ).
Em suas razões, preliminarmente, a apelante requer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V c/c art. 315 do CPC, até o julgamento da Ação Penal nº 9598-93.2005.811.0051 - Código 76113. No mérito, resumidamente, em remessa a escólios doutrinários e jurisprudenciais acerca do controle jurisdicional do mérito administrativo, aduz que de um simples compulsar dos autos, denota-se que o exercício do contraditório e da ampla defesa não foi assegurado a apelante, ou seja, a aplicação da pena de demissão foi fruto de uma ação arbitrária da administração pública, pois inexiste uma única prova concreta produzida na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, mas somente indícios colhidos na fase de sindicância e representados pelo inquérito policial, cuja validade discute nos autos da Ação Penal nº 9598-93.2005.811.0051. Invectiva e explicita a sua versão para os elementos probatórios existentes no autos, com ênfase para a invalidade da prova emprestada, uma vez que se equipara a prova ilícita. No mais, assevera que as circunstâncias averiguadas nos autos não demonstram qualquer ato irregular praticado pela servidora que levasse a sua demissão, e que cumpria a comissão processante oferecer a indispensável justificativa e indicar as razões que levaram a drástica medida, o que não fez. Nesses termos, requer provimento ao recurso para reformar a r. sentença de fls. 4025/4028, alternativamente, prequestiona para fins recursais o art. 5º, X, XXXV e LIV, da CF (fls. 4044/4064-TJ).
Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o Estado de Mato Grosso ressalta que a decisão de demissão não se fundamentou somente em provas testemunhais emprestadas do inquérito policial, mas também de conversas realizadas e descobertas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. E que foram apreendidos diversos documentos aptos a embasar a acusação nas dependências da autora, a quem foram oportunizados o contraditório e ampla defesa, sendo notificada pela Comissão para manifestar-se acerca das provas ali juntadas, oferecer defesa escrita, arrolar testemunhas, bem como foi ouvida. Propugna, ainda, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, restrita a legalidade do ato administrativo (fls. 4065v./4067v.-TJ).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em seu bem lançado parecer, resumidamente, fundamentou pelo não acolhimento da preliminar. Quanto ao mérito, afirmou que a sentença esta escorreita ao afirmar que o Poder Judiciário está limitado em analisar os aspectos de validade e legalidade do ato administrativo, e ao concluir que para a decisão de demissão foi observada a lei em todas as suas fases, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Sobre os demais pontos debatidos no recurso, reafirmou a questão da impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (fls. 4075/4082-TJ).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em preliminar, a apelante pugnou pela suspensão do processo, com arrimo nos artigos 313, V e 315, § 2º, do CPC, em decorrência da Ação Penal nº 9598-93.2005.811.0042, o que passo a analisar à luz dos citados dispositivos.
Com relação à prejudicial externa para suspensão do processo, justificada na regra do art. 313, V, “a” do CPC (Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”), alegou a apelante que a prova emprestada aos autos do processo administrativo disciplinar para embasar a aplicabilidade de sua demissão, encontra-se sendo discutida na referida ação penal, contudo, não comprovou nem sequer especificou qual seria a prova, muito menos os termos e alcance da discussão travada na referida demanda.
Prevenindo o debate, acentuo que não aproveita ao desiderato a genérica menção, nas razões recursais meritórias, de existência de meros indícios colhidos na sindicância e representados - verbis: “pelo inquérito policial que inclusive sua validade encontra-se sendo discutida nos autos nº 9598-93.2005.811.0042 - CÓDIGO em tramitação perante a 7ª Vara Criminal Cuiabá/MT, conforme se observa” sic (fl. 4052-TJ).
Para a hipótese do art. 315, §2º do CPC (Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. § 2º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º), aludiu a suspensão do feito com o fito de que se apure a ocorrência ou não dos indícios de autoria e materialidade das supostas práticas objeto de investigação na ação penal. O pleito igualmente não prospera, pois, consequente a independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.
Não bastasse, a ação penal sob o prognóstico de tipicidade previsto nos artigos 288 “caput”, 314 e 317, § 1º c/c 71 e 69, todos do Código Penal, com aplicação dos dispositivos da Lei 9.034/1995, foi proposta em 05/10/2005, o que desautoriza por completo a suspensão processual pelo prazo de 1 (um) ano (fls. 1651/1763-TJ).
Rejeito a preliminar de suspensão do processo.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A apelante insurge-se contra a sentença de improcedência da ação ordinária em que vindicou a declaração de nulidade da decisão governamental proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 537663/2009-SEFAZ, que culminou na sua demissão do cargo de Agente de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso.
De proêmio, a meu ver, e acorde com o parecer ministerial, é correta a leitura da douta sentenciante acerca do controle judicial de legalidade do PAD - verbis:
“É de todo sabido que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo adentrar no mérito, sob pena de ofender o princípio da separação dos Poderes” (fl. 4027-TJ).

Sobre o tema, vigora neste Tribunal de Justiça o entendimento de que - verbis: “O judiciário não pode se inserir no MÉRITO ADMINISTRATIVO, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), que se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição de ementas de recentíssimos julgados, a saber:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
(...)
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes
(...)
(ARE 1209757 AgR, Relator(a): Minº ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
(...)
VIII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IX - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS nº 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS nº 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.
(...)
(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Não diverge a abalizada doutrina - verbis:
“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração Pública à escolha da pena aplicável dentre outras consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz. (Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Em complemento, acerca do devido processo legal e consectários na espécie, a compreensão é de que - verbis:
“A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade”(RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).
Não destoa a doutrina - verbis:
“O princípio do contraditório, juntamente com o princípio do devido processo legal e da ampla defesa são garantias constitucionais estabelecidas no art. 5º, LV, da CF, destinados a todos os litigantes, inclusive no processo administrativo disciplinar. Objetiva esse princípio estabilizar a produção de defesa do servidor acusado porquanto se constitui na própria exteriorização da prerrogativa de manifestações livres e independentes. Pelo princípio do contraditório não haverá acusação por parte da Administração Pública sem que o servidor tenha a garantia de que se defenderá do que lhe é imputado. O princípio do contraditório é a reação da defesa, que diante da acusação exterioriza as razões e os fundamentos necessários para demonstrar a fragilidade ou a improcedência do que está contido no bojo do processo administrativo disciplinar. Funda-se em dois elementos o princípio do contraditório: o direito do servidor público ser informado do que está sendo acusado e o seu direito de reação, com a contraposição dos fatos e argumentos constantes no processo administrativo disciplinar" (Mauro Roberto Gomes de Mattos in Tratado de Direito Administrativo Disciplinar". 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 87).
Fincadas essas balizas e nos lindes do art. 1.013 do CPC, passo ao exame formal da existência ou não dos requisitos para o ato demissório e seu confronto com a alegada violação principiológica na solução imposta.
Em análise do processado, verifico que foi instaurado um processo administrativo disciplinar em desfavor da servidora apelante, inicialmente pela Portaria Conjunta nº 011/2005/PGE/SEFAZ, publicada no Diário Oficial de 30/11/2005, consubstanciada, em suma, nos seguintes considerandos - verbis:
“(...) procedimento investigatório de nº 806 de 2005 instaurado pelo 2005/GAECO e nos autos do inquérito policial de n 09 de 2005 materializado pela Delegacia de Polícia Fazendária e Administração Pública (...) que deram origem à denúncia oferecida pelo Parquet., pela qual se instaurou o processo judicial nº 214/2015, em trâmite perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (...) na denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos nº 214/2005 ficou constado, em tese, suposto esquema de sonegação fiscal, através da retenção indevida das terceiras de Notas Fiscais, levado a efeito, no desempenho de suas funções pela servidora (...) Maria Elza Penalva (...) na referida operação foi detectada, em tese, a existência de fraudes, na retenção, desvio e comercialização de terceiras vias de notas fiscais que acobertavam mercadorias destinadas a contribuintes domiciliados no Estado de Mato Grosso, acarretando, como via de consequência, prejuízo ao erário (...) que, se uma vez comprovadas as irregularidades acima descritas, perpetradas pela Agente de Tributo Estadual acima nominada, no exercício de suas funções, esta, em tese, transgrediu o artigo 143, I, II, III e IX, como também o artigo 144, II, IX, XII e artigo 159, X e XIII, todos da Lei Complementar nº 04 de 15-1-1990” (fls. 1914/1917-TJ).

As Atas de Instalação, 02/12/2005, e de Deliberação da Comissão Processante, 05/12/2005 (fls. 1918/1920), deflagraram o correspondente procedimento administrativo em seus regulares termos, excetuada a negativa de oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa, situação atacada via Mandado de Segurança nº 83389/2007, no qual foi concedida parcialmente a ordem para anular o feito a partir do momento em que deveria ter sido ouvida a testemunha requerida pela servidora (fls. 167/186-TJ).
Dando prossecução ao procedimento iniciado pela Portaria Conjunta nº 011/2005/PGE/SEFAZ, foi editada a Portaria Conjunta nº 030/2009/PGE/SEFAZ, publicada no Diário Oficial de 13/05/2009. A Ata de Instalação e Deliberação foi lavrada aos 18/05/2009, e a servidora e seu advogado foram intimados em 29/05/2009, tendo juntado procuração e recebido cópia dos autos do PAD (fls. 152/157 e 203/208-TJ).
Na sequência, a servidora e seu patrono foram intimados da designação de audiência da testemunha faltante (03/06/2009), Sr. Waldir Júlio Teis, realizada no dia 17/06/2009, na qual o advogado compareceu e fez perguntas, seguindo-se o Despacho de Instrução e Indiciação em 26/06/2009, e regular intimação para apresentar alegações finais, tempestivamente protocoladas aos 13/07/2009 (fls. 222/247-TJ).
Em 23/07/2009, a Comissão Processante apresentou relatório conclusivo de responsabilidade da servidora pelos fatos apurados no feito disciplinar, resumindo que - verbis:“Como se procurou aqui demonstrar, os diversos indícios da participação da processada, se analisados e conjunto, são mais do que suficientes para sustentar a convicção da culpa da processada que, efetivamente, participava da verdadeira quadrilha que se instaurou no âmbito dos postos fiscais de nosso Estado, drenado suas receitas, enriquecendo uns poucos servidores e ‘aliviando’ a carga tributária de empresários corruptos”, propugnando a reprimenda máxima” (fls. 357/375)-TJ).
Os Pareceres nº 575/SGA/09, de 03/07/2008 e 096/AJF/SEFAZ/2009, de 03/08/2009, da Procuradoria-Geral do Estado e da Assessoria Jurídica Fazendária, respectivamente, concluíram pela regularidade formal do procedimento disciplinar e consequente ratificação do recomendado pela Comissão Processante (fls. 378/405-TJ).
O Governador do Estado, por sua vez, quanto ao iter procedimental, em remessa ao Parecer nº 575/SGA/2009, apontou ser possível constatar que todas as fases do processo foram superadas com regularidade, sempre se oferecendo à acusada a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto a todos os documentos acostados ao feito (fls. 64 e 410-TJ).
Por fim, no âmbito de sua competência, julgou procedente o PAD 537663/2009-SEFAZ, concluindo, para tanto, que apesar do empenho demonstrado, a defesa apresentada não se revelou suficiente para elidir as provas, acoimadas robustas, de - verbis: “que a servidora cometeu os ilícitos administrativos descritos nos autos, restando evidenciado comportamento que atrai a incidência do ar. 159, X e XIII da Lei Complementar nº 04/1990”. Consequentemente, aplicou-lhe a pena de demissão do serviço público estadual, por infringir - verbis: “os artigos 143, I, II, III, IX, 144, II, IX e XII da Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990, como também por violar o art. 5º, inciso II, alínea “c” da Portaria nº 044/97-SEFAZ, no art. 138 do Regulamento do ICMS - Decreto nº 1.944, de 06 de outubro de 1989 - MT, o art. 45, III, alínea “b” do Convênio SINIEF S/N de 15 de dezembro de 1970, o art. 1º, da Portaria Circular nº 007/86, o art. 2º do Decreto nº 1.438, de 25 de março de 1997, o item 3.1 do art. 1º da Portaria Circular nº 007/86, que dispõe sobre a redefinição do Programa “Peneirão” e o art. 2º do Decreto 1.438, de 25 de março de 1997, configurando, assim, as hipóteses descritas no art. 159, X e XIII da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990” sic (fls. 64/65 e 408/415-TJ).
Seguiu, ainda, no desdobramento do feito disciplinar, a interposição de pedido de reconsideração do ato demissionário ao Governador do Estado, autos 127732/2010, com a emissão do Parecer nº 156/SGA/2010 pela improcedência, cujos fundamentos resumem que - verbis:
“a defesa tomou ciência de tudo o que foi deliberado pelo colégio processante, contando com oportunidades para se manifestar sobre todas as provas, inclusive que foram emprestadas de outros processos, administrativos e judiciais. Diante disso, observa-se que, ao contrário do que diz a ex-Fiscal em seu apelo, não há como deixar de reconhecer que o conjunto probatório colhido pela Comissão Processante foi, realmente, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa” (fls. 69/98, 114/131 e 145-TJ).

Do até aqui exposto, atinge-se que o feito disciplinar não derivou dos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto foi oportunizado à servidora, por sua laboriosa defesa, o amplo acesso aos autos e manifestação sobre todas as peças produzidas e/ou transladadas, estas últimas sob pálio do princípio da verdade real, segundo o qual a Administração deve buscar a realidade dos fatos e, para tanto, - verbis: “tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos.” (Odete Medauar in A Processualidade no Direito Administrativo, RT, 2008, p. 131).
Nesse contexto, o seguinte excerto da r. sentença - verbis:
“Além disso, foi oportunizado o contraditório e ampla defesa à autora, de modo que foi notificada dos atos da Comissão do PAD, para se manifestar sobre as provas ali juntadas, oferecer defesa escrita, alegações finais, testemunhas, bem como foi ouvida pela Comissão, juntamente com advogado constituído, também obteve vistas dos autos. (fls. 763/765, 778, 781, 785/791, 884/890, 2217/2347).
(...)
Dessa forma, da análise das provas apresentadas, depreende-se que o processo se desenvolveu em observância à lei, porquanto, foram respeitadas todas as fases do procedimento, quais sejam, a instauração, com a publicação do ato que constituirá a comissão, o inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório e o julgamento.
Da mesma maneira, durante a fase de instrução, a autora teve ciência dos atos praticados pela comissão, tendo, inclusive constituído advogado para defesa técnica, o qual participou dos depoimentos das testemunhas indiciadas.
Em vista disso, não houve qualquer vício quanto à instauração da comissão, bem como, quanto às fases do procedimento, o que afasta a alegada ilegalidade
Daí porque, a improcedência dos pedidos” (fls. 4027v./4028v.-TJ).

Portanto, não ficou demonstrada a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, coerentemente afastada na r. sentença.
É ainda objeto de recurso, a tese de que as circunstâncias averiguadas nos autos não demonstram qualquer ato irregular praticado pela servidora que levasse à sua demissão, o que passo a examinar, restrita aos lindes do controle jurisdicional de legalidade do processo administrativo disciplinar, ut retro.
Apresenta-se equivocada a ilação, tirada da juntada de peças de inquéritos e de interceptações telefônicas, de que o juízo a quo teria confundido “sindicância com processo administrativo disciplinar” (fl. 4052v.-TJ). Isso porque, a apuração da prática de infrações disciplinares não reclama a existência de provas judicializadas de autoria e materialidade, dado que bastam os elementos constantes no procedimento disciplinar. Ademais, na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado, como ocorreu.
Nesse sentido - verbis: “A jurisprudência do STJ admite a utilização, em Processo Administrativo Disciplinar, de prova emprestada colhida em inquérito policial, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, conforme verificado neste caso” (RMS 55.785/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).
É igualmente lícita a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas dos investigados derivadas de inquérito policial, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que autorizado o contraditório, como também ocorreu no PAD em disceptação.
Nesse sentido - verbis:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RECORRENTE. TEMA JÁ ANALISADO E DEBATIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NO MS 24.803. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta SUPREMA CORTE, no MS 24.803 (rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), analisou, com profundidade, a questão de mérito versada no mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário. 2. O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar. 3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(RMS 36434 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11-10-2019 PUBLIC 14-10-2019)

Superada a tese de ilicitude das provas, a meu ver, em que pese seja vedada a incursão no mérito administrativo, o informado nos autos autoriza concluir que a análise e valoração das provas e argumentos defensivos feita pela Comissão Processante e o Governador do Estado, estabeleceram a responsabilidade da apelante nos fatos.
Exemplificativamente, a decisão reportou ao depoimento prestado pelo codenunciado JAIR FÉLIX na Delegacia Especializada de Polícia Fazendária e Administração (fls. 408/420-PAD), por ele mantido na audiência realizada pelo Ministério Público Estadual, acerca da participação da apelante nos ilícitos objeto do processo administrativo disciplinar - verbis: “Que no dia 02/09/05, o interrogado telefona para o servidor conhecido apenas como BIQUINHA, não recordando seu nome no momento, pedindo informação sobre uma pessoa “Boa” no posto fiscal, e o servidor sugere a servidora MARIA ELZA, para que o interrogando telefona na sequência e a coloca a par de um carregamento que ‘Furou’ o Posto Fiscal Correntes, sendo que a MARIA ELZA concorda em reter as terceiras vias do carregamento, ainda na sequencia o interrogado informa o motorista que quem ia receber a nota fiscal era a servidora MARIA ELZA (...) QUE no 07/09/05, o MOACIR da FRIOS NORTE, lhe telefona confirmando a passagem de duas cargas da empresa, os quais teriam as notas desviadas pela servidora MARIA ELZA (...) Que no dia 0/09/05 MARIA ELZA telefona para o interrogado e confirma a passagem das mercadorias da empresa FRIOS NORTE (...)” (fl. 410)-TJ).
Também como exemplo da análise e valoração realizada pela autoridade administrativa, a degravação da interceptação telefônica do diálogo entre a servidora e o Agente de Tributos Estaduais JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ em 02/09/2005, um dos principais participantes da organização armada para lesar o fisco estadual, em cuja residência foram apreendidas mais de 900 terceiras vias de notas fiscais de empresas, demitido no PAD instaurado pela Portaria Conjunta nº10/SEFAZ/2005, da qual a autoridade entendeu que a expressão “TEM COMO VOCÊ POR AÍ”, utilizada pela servidora, bem como todo o diálogo, não levam a outra conclusão senão a de que a servidora conhecia e participava do esquema de lesar o fisco estadual (fl. 412-TJ).
Além disso, o ligeiro exame dos autos revela a existência de outros elementos, sérios e graves, em abono a decisão administrativa.
Ilustrativamente, tem-se que a apelante foi referida em interceptação telefônica como como “boa” no posto fiscal para retenção de notas fiscais (fls. 410 e 1559-TJ), e esta adjetivação, a contrario sensu, coaduna com as reclamações de outros envolvidos quanto ao servidores novatos - verbis: “ELES É BARRA PESADA ELES TEM DOIS ANOS DE PROBATÓRIO, DE ESTÁGIO PROBATÓRIO SABE, DENTRO DE DOIS ANOS ELES NUM PODE ACERTAR COM NINGUÉM”sic (fl. 1.562-TJ). E ainda, a expressão “SÓ NÚMERO, NÚMERO E VALOR TÁ?”sic (fls. 421 e 1507-TJ) utilizada pela servidora na conversa interceptada, demonstra o seu entrosamento e intimidade com os códigos adotados pelos acusados: “É SÓ NÚMERO E CÊ VÊ COMO FICOU A ...000... “SAPATO”, A “SANDÁLIA”, SÓ “VALOR” E O “NÚMERO” sic (fl. 1523-TJ).
Nesse quadro, o acerto da r. sentença - verbis:
“Do exame do processo administrativo disciplinar averigua-se que a decisão de demissão se fundou não somente em provas testemunhais emprestadas do inquérito policial, mas também das conversas realizadas entre ora autora e o principal articulador do esquema fraudulento, interceptadas mediante autorização judicial. Não só, a demissão foi motivada também pela apreensão realizada nas dependências da autora de anotações manuscritas à caneta, contendo o nome de vários fiscais, quantidades consideráveis de cheques e dinheiro incompatíveis com sua renda mensal de pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais). (fls. 774/778, 1758/1759).
(...)
Igualmente, tem-se que as provas testemunhais que a autora queria apresentar ao PAD não apresentavam sintonia com as demais provas acostadas àquele, já que apenas tratavam da idoneidade daquela, nada tendo relação direta com os fatos, que não a tornou firme diante das demais, que demonstravam robustas, principalmente as atitudes observadas nas escutas telefônicas, judicialmente autorizadas. (fls. 876/879, 882/884)” (fls. 4028/4028.v.-TJ).

Finalmente, quanto à proporcionalidade da pena, circunscrita ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade dos ilícitos administrativos, suficientes a demissão do serviço público com suporte nos seguintes dispositivos da LC 04/1990 - verbis:
“Art. 143. São deveres do funcionário:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
IX - manter conduta compatível com a da moralidade administrativa;
Art. 144. Ao servidor público é proibido:
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento, ou objeto da repartição;
(...)
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
(...)
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
(...)
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do Governador do Estado;
Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;
(...)
XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII”.

Como visto, a servidora apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários, por si, ensejadores da pena de demissão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada.
Nesse sentido, dispensando encômios - verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.
(...)
4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

De igual sentir, a sentença recorrida - verbis:
“A aplicação da pena de demissão configura ato lesivo ao patrimônio público, como foi apurado no tocante à conduta praticada pela autora, não havendo que se falar em ilegalidade da punição.
Ademais, não cabe ao judiciário analisar a justiça da decisão administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88), cuja atividade de julgar, também é exercida de forma atípica pelo Poder Executivo, o que deve ser objeto de controle pelo Judiciário é a legalidade do procedimento, o que, a meu ver não foi contrariado, porquanto, hígido.
Ainda mais, a pena cominada no processo administrativo disciplinar de demissão por recebimento de propina é inerente a idoneidade absoluta de servidores públicos no cargo de Agente de Tributos Estaduais” (fl. 4028-TJ).

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei como a única cabível, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão a pretendida invalidade do processo administrativo disciplinar.
O julgamento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (R$ 2.000,00), assim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1º Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA